Tribunal: STF
Processo: RE 1379821
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Pleito indenizatório. Veiculação de matéria jornalística. Direito ao esquecimento. Incompatibilidade com a CRFB. Tema RG nº 786. Agravo provido.



    I. Caso em exame



    1. Ação ajuizada visando à responsabilização de empresa televisiva por veiculação de programa no qual se apresentou, na narração de caso de grande impacto nacional, ocorrido décadas atrás, fatos e dados referentes ao autor, sem a sua autorização.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se foi corretamente aplicada a tese fixada no julgamento do Tema RG nº 786, em que estabelecida a incompatibilidade da ideia de direito ao esquecimento com a Constituição da República; (ii) analisar se, a partir do estabelecido na mencionada tese, houve algum abuso no exercício de liberdades de expressão e informação no caso concreto.



    III. Razões de decidir



    3. O direito ao esquecimento não encontra guarida no ordenamento jurídico nacional.



    4. A veiculação de dados verídicos, obtidos de forma lícita, não configura abuso do exercício da liberdade de expressão e de informação, circunstância que não se altera em razão da passagem do tempo.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental provido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.010.606-RG/RJ, Tema RG nº 786, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/02/2021, p. 20/05/2021; ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2009, p. 06/11/2009; Rcl nº 35.039-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; Rcl nº 46.059/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022.